Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SÚMULA N. 22 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Embargante alega omissão, sob a alegação de que não foi suscitada a prescrição quinquenal, mas tão somente a intercorrente (trienal) aos procedimentos de infração de trânsito que preveem pena de suspensão do direito de dirigir.
3. Preceitua a Súmula n. 22, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei n. 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei n. 9.873/99”.
4. No caso, verifica-se o transcurso do referido prazo prescricional, pois o embargante foi autuado, em razão do cometimento da infração de trânsito prevista no artigo 165, do Código de Trânsito, no dia 12/01/2015, id 22956073 - p. 4. Em 01/10/2015 foi certificado nos autos do processo que transcorreu in albis o prazo para a parte embargante apresentar sua defesa, e houve movimentação processual de encaminhamento do processo ao NUPEN/DETRAN, para as providências pertinentes, e, após, somente em 06/06/2019 foi realizado novo ato no processo, conforme id 22956073 - p. 10, ou seja, em prazo superior aos 3 anos previstos, o que confirma a consumação da prescrição intercorrente.
5. Assim, resta configurada a nulidade do processo administrativo n. 113000555/2015, o que impõe a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, confirmando-se a r. sentença e julgando-se pelo não provimento do recurso inominado da parte ora embargada.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso inominado, confirmando-se a r. sentença.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.